Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715493-77.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL comparece aos autos para informar que se encontram pendentes de apreciação os embargos de declaração que opôs contra a decisão de id. 10091542, por meio da qual foi admitido o processamento do recurso especial interposto pelo SINTETEL SP, embora o processo já tenha sido remetido à Corte Superior. Inicialmente, cumpre salientar que Código de Processo Civil não prevê qualquer tipo de recurso contra a decisão que admite o recurso especial, como é o caso em análise. O único recurso previsto, assim mesmo para a hipótese contrária, ou seja, no caso de inadmissão dos recursos especial e extraordinário, é o agravo previsto no artigo 1.042 do referido diploma. Esse é o entendimento da própria Corte Superior, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. omissis. 2. omissis. 3. Em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (AgInt no Ag 1434107/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019). 4. O não enfrentamento dos fundamentos da decisão guerreada, ou mesmo infirmações genéricas, não autorizam o processamento de qualquer recurso, nos termos do art. 932, III, CPC de 2015, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 5. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do recurso especial mas negar conhecimento ao agravo de instrumento. (EDcl no AgRg no AREsp 1561813/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/3/2020)(G.N.) Diante disso, resta patente o não cabimento dos embargos de declaração de id. 10330931 e, por conseguinte, o seu não conhecimento. Ademais, ad argumentandum tantum, se os referidos embargos não tinham escopo meramente protelatório, verifico que a requerente tenta trazer à discussão eventual divergência existente entre outras decisões de admissibilidade desta Presidência inadmitindo recursos especiais semelhantes interpostos pela SINTETEL SP, enquanto a decisão embargada, de forma contraditória, admitiu o processamento do recurso articulado no presente processo. Os embargos de declaração, quando previstos, se prestam tão somente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade existentes internamente na decisão embargada. Sustentar que a decisão que admitiu o recurso especial no presente processo estaria em contradição com outros provimentos jurisdicionais em autos diversos denota total desconhecimento do instituto. Isso porque, embora os processos elencados pela requerente tenham origem na mesma ação coletiva, é de curial sabença que para cada um desses feitos, foi designado relator e órgãos fracionários distintos, assim como proferidos acórdãos também distintos. Em momento algum se teve notícia de reunião de processos ou julgamento simultâneo. Conclui-se, portanto, sem maior esforço, que os recursos especiais inadmitidos anteriormente e mencionados pela requerente possuem partes e objetos distintos, assim como abordagens distintas sobre a análise da matéria submetida aos órgãos colegiados deste TJDFT. Diante do exposto, NADA HÁ A PROVER com relação à petição de embargos de declaração de id. 10331568, bem como em relação ao pedido de id. 18185277, ficando a requerente, na presente oportunidade, advertida a observar os lindes traçados pelo artigo 80 do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008